Tribunal: TJSP
Processo: 1013511-87.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSAS RECÍPROCAS EM CONFLITO CONDOMINIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou improcedentes a ação de indenização por danos morais, ajuizada pela síndica em face de um condômino, e a reconvenção, na qual o réu

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSAS RECÍPROCAS EM CONFLITO CONDOMINIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou improcedentes a ação de indenização por danos morais, ajuizada pela síndica em face de um condômino, e a reconvenção, na qual o réu pleiteava indenização por danos morais, a revogação da justiça gratuita da autora e sua condenação por litigância de má-fé. As alegações de parte a parte versam sobre supostas ofensas proferidas em assembleias e grupos de mensagens no contexto de disputas sobre a administração condominial.

II. Questão em discussão
2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação do réu/reconvinte é tempestivo, ante a arguição de intempestividade em contrarrazões e a superveniência do Comunicado Conjunto no 311/2025 do TJSP; (ii) saber se deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido à autora, impugnado pelo réu; (iii) saber se a conduta processual da autora configura litigância de má-fé; (iv) saber se as críticas e palavras proferidas pelo réu em desfavor da autora, na condição de síndica, configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral; e (v) saber se as palavras supostamente proferidas pela autora em desfavor do réu, na condição de advogado, configuram ato ilícito a ensejar a procedência do pedido reconvencional.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de intempestividade do recurso do réu deve ser afastada. O Comunicado Conjunto no 311/2025 do TJSP disciplinou a suspensão dos prazos processuais nos dias 23 e 24 de abril de 2025 em razão de indisponibilidade do sistema e-SAJ, prorrogando o termo final para a data em que o apelo foi efetivamente protocolizado, o que o torna tempestivo. 4. O pedido de revogação da justiça gratuita concedida à autora não comporta acolhimento, uma vez que o réu/impugnante não se desincumbiu do ônus de produzir prova concreta capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos da legislação processual. 5. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual e a subsunção da conduta a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. O mero ajuizamento de ação julgada improcedente constitui exercício regular do direito de acesso à justiça, não caracterizando, por si só, a má-fé. 6. No mérito, a prova oral produzida é cindida e áudios e conversas de "Whatsapp" demonstram um cenário de animosidade e ofensas recíprocas. Enquanto a testemunha da autora corrobora a ocorrência de ofensas por parte do réu, os depoimentos arrolados por este não apenas negam tal fato, como imputam à autora agressões verbais de igual gravidade. Este quadro de agressões mútuas, onde não é possível aferir a iniciativa ou a proporcionalidade das condutas, rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar para ambas as partes.

IV. Dispositivo e tese 7. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA E RECURSO DO RÉU DESPROVIDOS. Recursos Desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A suspensão de prazos processuais por indisponibilidade do sistema, devidamente comunicada pelo E.TJSP, prorroga o termo final para a interposição do recurso, tornando tempestivo o apelo protocolizado na nova data. 2. Em conflitos marcados pela reciprocidade de ofensas e animosidade acentuada, especialmente em ambiente condominial, onde a prova testemunhal é conflitante e não permite aferir com clareza a iniciativa das agressões, afasta-se o dever de indenizar por danos morais para ambas as partes.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA E RECURSO DO RÉU DESPROVIDOS.